Tribunal: TJDFT
Processo: 0727854-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Veículo. Propriedade. Prova.

1 – As coisas apreendidas – instrumentos ou produtos de crime - não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).

2 - A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.

3 – Havendo indícios de que o veículo apreendido era usado no comércio de drogas, antes de transitar em julgado a sentença final não poderá ser restituído, por interessar ao processo (CPP, art. 118).

4 - Apelação não provida.